Tribunal: TJES
Processo: 0000582-17.1999.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Evasão mediante violência contra a pessoa; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-17.1999.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON RAMILO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE QUANTO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA CONCRETIZADA COM JURIDICIDADE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a alegada nulidade decorrente da citação por edital, haja vista que foram adotadas diligências para fins de qualificação prévia e obtenção de demais dados do apelante, em época de poucos recursos técnológicos aptos para tanto, não sendo possível viabilizar a intimação pessoal pelo fato de que o mesmo se encontrava em local incerto e não sabido, eis que fugitivo do sistema prisional.

Sobre a hipótese o STJ se manifesta invariavelmente no sentido de que “Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente,
não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital
." (HC n. 260.515/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016).
Inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação editalícia quando verificado que o acusado estava em local incerto desde sua saída da unidade prisional
“(...)”. (AgRg no HC n. 855.574/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.

É o caso dos presentes autos, sendo certo, ainda, que fora devidamente certificada a expedição e publicação dos editais de citação, de modo que realmente
não há que se falar em nulidade da citação
concretizada
, e, por via reflexa, não há que se falar em nulidade decorrente da posterior suspensão do processo e do prazo prescricional,
segundo os termos do art. 366 do CPP.

2. O fato de não estar contido prazo determinado para suspensão do processo e do prazo prescricional também não conduz ao reconhecimento da nulidade suscitada, tendo em vista que por certo a suspensão não seria eterna, diante dos já conhecidos entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores (súmula n. 415/STJ e tema n. 438/STF), segundo os quais, em se tratando de citação por edital, a suspensão cessará e o prazo prescricional voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, não sendo portanto viável o reconhecimento da prescrição no caso concreto. (fato em 14/12/1996 – recebimento de denúncia em 03/06/2004, suspensão em 26/10/2005 - pena máxima cominada de 10 anos, que prescreve em 16 anos – retorno da contagem do prazo prescricional em 2013, ou se não capturado, em 2021 – sentença publicada em 2019 - inexistência de prescrição).

3. Rejeitada a tese de ausência de comprovação da materialidade do delito, tendo em vista que, deveras, a mesma se encontra comprovada pelas peças do inquérito policial e prova oral colhida, devendo ser asseverado que a vítima relatou claramente que teve seu veículo roubado e o próprio apelante destacou em juízo que fora ele quem conduziu o veículo objeto do crime denunciado.

A autoria restou devidamente comprovada nos autos,
em razão de depoimentos que, desde a gênese, destacam que o apelante, conjuntamente com outros denunciados, praticou os ilícitos destacados na inicial, tudo como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada e em sede de contra-argumentos.

4. Embora o apelante tenha sustentado que seu agir se consolidou em razão de coação moral irresistível, esta tese se projetou de forma isolada nos autos, sem a devida comprovação de que teria sido desproporcionalmente forçado a participar da conduta denunciada.

Tratando-se a coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal) competia-lhe a prova da alegação, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, inexistindo neste caso a comprovação de que teria sido obrigado a dirigir o veículo, ou de participar de outras etapas prévias do delito.

5. No que se refere a dosimetria, detecta-se que a pena-base fora fixada com razoabilidade, no patamar de 05 anos e 06 meses de reclusão, à luz de duas circunstâncias judiciais negativada com juridicidade, inclusive utilizando-se da recomendada fração de 1/8, sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima do tipo infringido.

- De se ressaltar que a culpabilidade fora negativada com a utilização de argumento idôneo – crime cometido nas dependências do Presídio, revelando audácia no cometimento, o que demonstra também seu desrespeito com as instituições de segurança pública, e que nada obsta que uma majorante seja utilizada para compor o aumento da pena-base, como na hipótese apreciada.

“ O deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2023).

- Por fim, não se revela ausente de juridicidade o aumento de pena na proporção de metade, na terceira fase da dosimetria, se constatadas duas causas de aumento remanescente, em razão de números de agentes e a longa duração da restrição da liberdade da vítima.

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por NELSON RAMILO DA SILVA, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, que, em síntese, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de roubo praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da vítima.

Aduz o apelante, em síntese, que:

1. A citação por edital é nula, eis que não providenciadas diligências prévias para localização do apelante; e nula pelo fato de que não fora comprovada a publicação do edital;

2. A referida nulidade possui o condão de anular de forma reflexa a posterior suspensão do processo e do prazo prescricional;

3. Nula a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, a pretensão punitiva estatal, com relação ao crime objeto de condenação, encontra-se prescrito;

4. Que resta evidente a coação moral irresistível, pelo fato de que fora obrigado a participar dos eventos denunciados, e dirigir o automóvel utilizado na fuga;

5. Inexistem provas suficientes da materialidade, eis que não identificado o automóvel roubado ou o seu proprietário;

6. A pena-base se projetou de forma exacerbada, à luz de 02 (duas) circunstâncias judiciais avaliadas sem juridicidade (culpabilidade e circunstâncias do crime;

7. Na terceira fase da dosimetria fora exacerbado o aumento efetivada na proporção de metade.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria neste mesmo sentido.

Pois bem. Analisei detidamente cada uma das teses de insurgência, e, data vênia, entendo que a sentença não merece retoques.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de dezembro de 1996 os denunciados EDMILSON AMORIM DE SOUZA, CLEBER JUSTINIANO DE SOUZA, NELSON RAMÍLIO DA SILVA, ELI LOPES DE BRITO E ANTENOR AHNERT empreenderam fuga da Cadeia Pública de Barra de São Francisco/ES, usando de violência contra pessoa e subtraindo armamento pertencente a polícia.

Que o denunciado EDMILSON AMORIM DE SOUZA, após sair da cela por um buraco feito pelos denunciados, e utilizando uma arma de fogo não apreendida, "passada aos presos" em horário de visita por duas mulheres não identificadas nos autos, rendeu o policial civil
Antônio de Oliveira Leite
, momento em que o denunciado CLEBER JUSTINIANO DE SOUZA saiu pelo mesmo buraco e arrebentou o cadeado do armário de aço, de onde subtraiu as chaves das celas,
dois revólveres e uma metralhadora, tendo logo em seguida aberto as demais celas, de onde saíram os denunciados NELSON RAMILIO DA SILVA, ELI LOPES DE BRITO e ANTENOR AHNERT, além dos presos Carlos Alberto Frank e Glaucinei Machado do Nascimento, já falecidos conforme Certidão de Óbito.

Que os denunciados, EDMILSON AMORIM DE SOUZA, CLEBER JUSTINIANO DE SOUZA,
NELSON RAMILIO DA SILVA
e ELI LOPES DE BRITO pegaram o veículo do policial Antônio de Oliveira leite e seguiram em direção a localidade de Córrego do Ouro, levando o mencionado policial como refém, deixando-o algemado nas proximidades de Vila Paulista, no município e seguindo em direção ao Córrego São José.

Posto isto, foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, inciso V e art. 352, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Fora reconhecida a prescrição com relação ao delito previsto no art. 352 do CP.

No que se refere a alegada nulidade decorrente da citação por edital, tenho que a mesma não deve prosperar pelo fato de que foram adotadas diligências para fins de qualificação prévia e obtenção de demais dados do apelante, em época de poucos recursos técnológicos aptos para tanto, não sendo possível viabilizar a intimação pessoal haja vista que o mesmo se encontrava em local incerto e não sabido, eis que fugitivo do sistema prisional.

Sobre a hipótese o STJ se manifesta invariavelmente no sentido de que “Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente,
não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital
." (HC n. 260.515/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016).
Inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação editalícia quando verificado que o acusado estava em local incerto desde sua saída da unidade prisional
“(...)”. (AgRg no HC n. 855.574/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

É o caso dos presentes autos, sendo certo, ainda, que fora devidamente certificada a expedição e publicação dos editais de citação, de modo que realmente não há que se falar em nulidade da citação concretizada, e, por via reflexa, não há que se falar em nulidade decorrente da posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, segundo os termos do art. 366 do CPP.

Ademais, é descabida a alegação de nulidade processual quando o acusado opta por permanecer foragido do distrito da culpa.

O fato de não estar contido prazo determinado para suspensão do processo e do prazo prescricional também não conduz ao reconhecimento da nulidade suscitada, tendo em vista que por certo a suspensão não seria eterna, diante dos já conhecidos entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores (súmula n. 415/STJ e tema n. 438/STF), segundo os quais, em se tratando de citação por edital, a suspensão cessará e o prazo prescricional voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, não sendo portanto viável o reconhecimento da prescrição no caso concreto. (fato em 14/12/1996 – recebimento de denúncia em 03/06/2004, suspensão em 26/10/2005 - pena máxima cominada de 10 anos, que prescreve em 16 anos – retorno da contagem do prazo prescricional em 2013, ou se não capturado, em 2021 – sentença publicada em 2019 - inexistência de prescrição).

Em trato continuativo rejeito a tese de ausência de comprovação da materialidade do delito, tendo em vista que, deveras, a mesma se encontra comprovada pelas peças do inquérito policial e prova oral colhida, devendo ser asseverado que a vítima relatou claramente que teve seu veículo roubado e o próprio apelante destacou em juízo que fora ele quem conduziu o veículo objeto do crime denunciado.

A autoria restou devidamente comprovada nos autos, em razão de depoimentos que, desde a gênese, destacam que o apelante, conjuntamente com outros denunciados, praticou os ilícitos destacados na inicial, tudo como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada e em sede de contra-argumentos.

Com efeito, embora o apelante tenha sustentado que seu agir se consolidou em razão de coação moral irresistível, esta tese se projetou de forma isolada nos autos, sem a devida comprovação de que teria sido desproporcionalmente forçado a participar da conduta denunciada.

Sobre a coação moral irresistível, Juarez Cirino dos Santos, citando Welzel, nos explica que “
o
fato punível praticado sob coação irresistível é antijurídico, mas
o autor é exculpado por se encontrar em situação de inexigibilidade de comportamento diverso, capaz de excluir ou reduzir a dirigibilidade normativa
;
ao contrário, o fato é atribuível objetiva e subjetivamente ao coator, como autor mediato que domina a realização do fato através do controle da vontade do coagido, que atua sem liberdade
”
1
.

Tratando-se a coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal)
competia-lhe a prova da alegação, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal
, inexistindo neste caso a comprovação de que teria sido obrigado a dirigir o veículo, ou de participar de outras etapas prévias do delito.

No que se refere a dosimetria, detecto que a pena-base fora fixada com razoabilidade no patamar de 05 anos e 06 meses de reclusão, à luz de duas circunstâncias judiciais negativada com juridicidade, inclusive utilizando-se da recomendada fração de 1/8 sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima do tipo infringido.

De se ressaltar que a culpabilidade fora negativada com a utilização de argumento idôneo – crime cometido nas dependências do Presídio, revelando audácia no cometimento, o que demonstra também seu desrespeito com as instituições de segurança pública, e que nada obsta que uma majorante seja utilizada para compor o aumento da pena-base, como na hipótese apreciada.

“ O deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2023).

Por fim não verifico ausência de juridicidade no aumento de pena na proporção de metade, na terceira fase da dosimetria, se constatadas duas causas de aumento remanescente, em razão de números de agentes e a longa duração da restrição da liberdade da vítima.

Assim, despiciendas outras considerações, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal – Parte Geral. 6. ed. Curitiba : ICPC, 2014. Pg. 325.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.